Tribunal: TJDFT
Processo: 0040845-96.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU E TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
I - A previsão de que a unidade pode ser entregue até vinte e seis meses após a assinatura do contrato de financiamento mostra-se abusiva porque provoca verdadeiro desequilíbrio contratual, na medida em que torna indefinido o prazo para a entrega do bem (art. 39, XII, do CDC).
II - O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos a partir do término do prazo de tolerância estabelecido em contrato até a data da averbação do habite-se, momento no qual o comprador poderá obter financiamento bancário para quitar o saldo devedor.
III - Os lucros cessantes devem corresponder ao aluguel, considerando a estimativa de valor cobrado por imóvel semelhante.
IV - Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
V - As obrigações condominiais e o IPTU possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel.
VI - Deu-se parcial provimento aos recursos.